Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes que teria negado a restituição de veículo apreendido pela polícia, dentro qual havia pessoa "acusada" de traficar droga, cujo objetivo é a restituição do bem. A impetrante indicou os autos dos PROCESSOs DE ORIGEM N° 0712305-97.2023.8.07.0001 e PROCESSO INCIDENTAL DE N° 0735290-60.2023.8.07.0001, onde eventual ilegalidade teria sido praticada. Sabe-se que, conforme art. 268 do CPP, a intervenção de terceiros no processo penal é limitada, razão pela qual, em algumas situações, o STJ admite o manejo de mandado de segurança contra ato judicial (RMS 51532). No caso em apreço, em pesquisa junto ao juízo de origem no processo incidente, sua excelência indeferiu o processamento do pedido de restituição porque proferiu sentença decretando a perda bem, entendendo que não mais caberia a ele decidir o pedido formulado. Conforme prevê o art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, de modo que a inicial o mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, haja vista não haver possibilidade de instrução probatória. Pois bem, a impetrante se diz "proprietária" do veículo, cujo financiamento dele teria sido quitado por ela e seu esposo, isto após aquisição do bem por meio de contrato verbal. Desse modo, a impetrante deverá, no prazo de até 10 dias, emendar a petição inicial indicando claramente o ato tido por coator, e instruir a petição com o inteiro teor dos processos que menciona na inicial, inclusive comprovação de que foi ela e seu esposo que quitaram o financiamento do bem. Intime-se a impetrante. Após, conclusos.